Tribunal: STJ
Processo: 0000330-85.2014.8.27.2715
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2000480 - TO (2022/0129136-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: AGROPECUARIA PORTO ALEGRE LTDA
ADVOGADOS
: JUSCELIR MAGNAGO OLIARI - TO001103
MARIA TEREZA MIRANDA - TO000941
FERNANDA AMBROSIO CAVALHEIRO - RS087662
AGRAVADO
: ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADA
: LUMA MAYARA DE AZEVEDO GEVIGIER EMMERICH -
TO005143B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO.
HASTA
PÚBLICA.
COMISSÃO
DO
LEILOEIRO. ARTS. 1.022 E 489 DO
AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
CPC/2015.
FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE. TESES SOBRE OS ARTS.
1.009 § 1o E 1.013 § 1o DO CPC DISSOCIADAS DO CONTEÚDO
NORMATIVO.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
PRECLUSÃO QUANTO À COMISSÃO DO
SÚMULA N. 284/STF.
LEILOEIRO FIXADA EM DECISÃO ANTERIOR. ALTERAÇÃO DO
JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A
SÚMULA N. 7/STJ.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 283/STF.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS
NA VIA ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há ofensa aos arts. 1.022 e 489 do Código de Processo Civil,
pois o Tribunal de origem enfrentou, de modo claro e suficiente, os pontos
relevantes para o deslinde da controvérsia, adotando fundamentação concreta e
adequada. A omissão somente se configura quando a questão é de tal relevância
que impõe pronunciamento, o que não ocorreu no caso.
2. As teses fundadas nos arts. 1.009 § 1o e 1.013 § 1o do Código de
Processo Civil, tal como deduzidas, mostram-se dissociadas de seus conteúdos
normativos, caracterizando deficiência na fundamentação e inviabilizando a
exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula n. 284 do Supremo
Tribunal Federal, cujo enunciado dispõe: é inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia.
3. Quanto à comissão do leiloeiro, a Corte
registrou: a) a matéria
a quo
foi decidida no provimento judicial de fls. 174-176, sem insurgência tempestiva
pelo recorrente; b) o valor fixado não se mostrou desproporcional, inexistindo
Documento eletrônico VDA52559507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/11/2025 17:20:08
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 07e025e2-20e6-402b-b601-18be7d790a78

enriquecimento ilícito; e c) o acordo celebrado entre as partes atribuiu à parte
recorrente a responsabilidade pelo pagamento da comissão. A inversão do
julgado demandaria reexame do acervo fático-probatório, providência vedada
pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Incide o óbice da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal,
porquanto não houve impugnação específica a fundamento autônomo suficiente
do acórdão recorrido.
5. Na via do recurso especial, é incabível o exame de alegada
contrariedade a dispositivos constitucionais, ainda que para fins de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal (art. 102 da Constituição Federal).
6. A existência de óbice processual que impede o conhecimento da
matéria pela alínea
do
da Constituição Federal prejudica a
a
art. 105, inciso III,
análise do dissídio jurisprudencial sobre o mesmo tema.
7. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
13/11/2025
19/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA52559507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/11/2025 17:20:08
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 07e025e2-20e6-402b-b601-18be7d790a78

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2000480 - TO (2022/0129136-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: AGROPECUARIA PORTO ALEGRE LTDA
ADVOGADOS
: JUSCELIR MAGNAGO OLIARI - TO001103
MARIA TEREZA MIRANDA - TO000941
FERNANDA AMBROSIO CAVALHEIRO - RS087662
AGRAVADO
: ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADA
: LUMA MAYARA DE AZEVEDO GEVIGIER EMMERICH -
TO005143B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO.
HASTA
PÚBLICA.
COMISSÃO
DO
LEILOEIRO. ARTS. 1.022 E 489 DO
AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
CPC/2015.
FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE. TESES SOBRE OS ARTS.
1.009 § 1o E 1.013 § 1o DO CPC DISSOCIADAS DO CONTEÚDO
NORMATIVO.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
PRECLUSÃO QUANTO À COMISSÃO DO
SÚMULA N. 284/STF.
LEILOEIRO FIXADA EM DECISÃO ANTERIOR. ALTERAÇÃO DO
JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A
SÚMULA N. 7/STJ.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 283/STF.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS
NA VIA ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há ofensa aos arts. 1.022 e 489 do Código de Processo Civil,
pois o Tribunal de origem enfrentou, de modo claro e suficiente, os pontos
relevantes para o deslinde da controvérsia, adotando fundamentação concreta e
adequada. A omissão somente se configura quando a questão é de tal relevância
que impõe pronunciamento, o que não ocorreu no caso.
2. As teses fundadas nos arts. 1.009 § 1o e 1.013 § 1o do Código de
Processo Civil, tal como deduzidas, mostram-se dissociadas de seus conteúdos
normativos, caracterizando deficiência na fundamentação e inviabilizando a
exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula n. 284 do Supremo
Tribunal Federal, cujo enunciado dispõe: é inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia.
3. Quanto à comissão do leiloeiro, a Corte
registrou: a) a matéria
a quo
foi decidida no provimento judicial de fls. 174-176, sem insurgência tempestiva
pelo recorrente; b) o valor fixado não se mostrou desproporcional, inexistindo
Documento eletrônico VDA52139492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/11/2025 18:40:52
Código de Controle do Documento: c2d8b8e2-30c8-413c-8c3a-481599e62ac4

enriquecimento ilícito; e c) o acordo celebrado entre as partes atribuiu à parte
recorrente a responsabilidade pelo pagamento da comissão. A inversão do
julgado demandaria reexame do acervo fático-probatório, providência vedada
pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Incide o óbice da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal,
porquanto não houve impugnação específica a fundamento autônomo suficiente
do acórdão recorrido.
5. Na via do recurso especial, é incabível o exame de alegada
contrariedade a dispositivos constitucionais, ainda que para fins de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal (art. 102 da Constituição Federal).
6. A existência de óbice processual que impede o conhecimento da
matéria pela alínea
do
da Constituição Federal prejudica a
a
art. 105, inciso III,
análise do dissídio jurisprudencial sobre o mesmo tema.
7. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela AGROPECUARIA PORTO
ALEGRE LTDA. contra decisão da Exma. Senhora Ministra Assusete Magalhães, que
conheceu parcialmente do respectivo recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe
provimento (fls. 1018-1023).
Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau, homologando acordo entre as
partes, julgou extinto cumprimento de sentença ajuizado pela ora Agravada, bem como
determinou que (fls. 296-298):

14. A fixação da comissão do leiloeiro, para o caso de acordo, no evento 77
ficou estabelecida em 2% sobre o valor de avaliação. Contudo, esse percentual supera
em muito o valor valor do acordo aqui entabulado. Assim, para que não haja
acréscimo patrimonial injustificado, mas também para que o cauteloso trabalho do
leiloeiro não seja desconsiderado nestes autos, entendo por bem arbitrar a comissão no
montante de R$13.000,00, que deverá ser pago pelo executado no prazo de 15 dias e
de uma só vez mediante depósito em conta de titularidade do leiloeiro.

O Tribunal de origem negou provimento à apelação (fls. 663-667). A propósito,
a ementa do referido julgado (fls. 673-674):

APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA. HASTA
PÚBLICA. TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES. VALOR DA COMISSÃO DO
LEILOEIRO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. PRECLUSÃO.
QUESTÃO QUE NÃO ENVOLVE ORDEM PÚBLICA. MONTANTE NÃO
EXCESSIVO.
AUSÊNCIA
DE
ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO.
RESPONSABILIDADE
DA
EXECUTADA.
PREVISÃO
NO
ACORDO.
SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação cível interposta pela empresa executada contra a
sentença proferida na ação de execução de quantia certa manuseada pela empresa
Documento eletrônico VDA52139492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/11/2025 18:40:52
Código de Controle do Documento: c2d8b8e2-30c8-413c-8c3a-481599e62ac4

exequente, na qual o magistrado
, homologando a autocomposição das partes,
a quo
condenou a recorrente ao pagamento da comissão do leiloeiro.
2. Uma vez que a recorrente utilizou-se do recurso adequado para impugnar o
pronunciamento judicial de origem, a rejeição da preliminar de inadequação da via
eleita é medida que se impõe.
3. Tendo em vista que a recorrente manteve-se silente em relação aos
honorários do leiloeiro fixados em decisão anterior à sentença combatida, bem como
considerando não se tratar de matéria de ordem pública, forçoso reconhecer que a
pretensão de modificação dos honorários encontra óbice na preclusão, considerando
que já transitada em julgado pela ausência de impugnação tempestiva.
4. Não se olvida que a preclusão não impõe óbice à modificação das questões
apreciáveis
pelo Poder Judiciário. Tal possibilidade só seria aplicável à lide
ex oficio
se a comissão arbitrada pelo magistrado
se mostrasse excessiva e
a quo
desproporcional, o que não ocorre na hipótese, uma vez que os honorários
corresponderiam a 5% (cinco por cento) sobre o valor da venda, no caso de
arrematação, e a 2% (dois por cento) sobre o montante da avaliação, a ser pago pelo
executado, no caso de remissão ou acordo.
5. Apesar do teor da decisão anteriormente proferida, magistrado
, No
a quo
pronunciamento judicial combatido, adotou a cautela de reduzir a comissão do
leiloeiro, o que demonstra a inexistência de desproporcionalidade da condenação
imposta.
6. Apesar das digressões do recorrente, ao contrário do que consta das suas
razões recursais, o acordo firmado pelas partes não tratou dos honorários do leiloeiro,
tendo expressamente previsto que eventuais despesas remanescentes ficariam sob
responsabilidade do executado.
7. Apesar das digressões, o acordo firmado pelas partes expressamente previu
que o adimplemento dos honorários do leiloeiro ficaria sob responsabilidade da
recorrente. Evidente, portanto, sua responsabilidade em relação à comissão do
leiloeiro.
8. Recurso conhecido e não provido.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 917-921).
Sustentou a parte agravante, nas razões do apelo nobre (fls. 936-950), além da
existência de dissídio pretoriano, contrariedade aos arts. 884, parágrafo único, 1.009, § 1o,
1.013, § 1o, e 1.022, inciso II, do
bem como ao
do Decreto-
CPC/2015;
art. 24
Lei n. 21.891/32.
Alegou que houve negativa de prestação jurisdicional, por parte do Tribunal a
, quando do julgamento dos embargos declaratórios.
quo
Ponderou que laborou em equívoco a Corte de origem ao afastar a tese de que
(fl. 943): "[...] não é devido o pagamento de comissão ao leiloeiro, mesmo diante da
ausência de realização de leilão, o que contraria, inclusive, o acordo que foi homologado
pelo mesmo juízo, uma vez que o referido acordo prevê o pagamento das despesas que o
leiloeiro teve, não da comissão".
Documento eletrônico VDA52139492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/11/2025 18:40:52
Código de Controle do Documento: c2d8b8e2-30c8-413c-8c3a-481599e62ac4

Argumentou que a comissão do leiloeiro deve ser paga pelo arrematante e não
pela parte que teve o imóvel arrematado.
Esclareceu que não é devida comissão ao leiloeiro nas hipóteses, tais como a
presente, em que o leilão não se realizou.
Afirmou que não é possível considerar preclusa a questão relativa à comissão do
leiloeiro, porquanto "[...] o juízo
deixou de considerar que não houve discussão da
a quo
matéria por Agravo de Instrumento, uma vez que incabível, bem como não considerou que
o tema abordado tem relação direta com o capítulo impugnado [...]" (fl. 945).
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 998). O recurso especial foi admitido
(fls. 1004-1007).
A Exma. Senhora Ministra Assusete Magalhães, por meio da decisão de fls.
1018-1023, conheceu em parte do apelo nobre e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
No presente agravo interno (fls. 1026-1035), a parte agravante alega que:
a) o aresto proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins contém
omissões acerca de matérias essenciais ao deslinde da controvérsia. Assim, caracterizada
está a negativa de vigência aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015;
b) as teses veiculadas no recurso especial são eminentemente de direito.
Portanto, a solução da lide não demanda reexame do acervo fático-probatório acostado aos
autos, o que afasta a incidência da Súmula n. 7 do STJ;
c) não há de se falar em deficiência de fundamentação no apelo nobre, na
medida em que, nas razões do citado recurso, foram explicitadas todos os argumentos que
amparam a alegação de afronta aos arts. 884, parágrafo único, 1.009, § 1o, e 1.013, § 1o, do
bem como ao
do Decreto-
Assim, não é o caso de
CPC/2015;
art. 24
Lei n. 21.981/32.
aplicação da Súmula n. 284 do STF; e
d) a manutenção da decisão agravada acarretaria afronta aos arts. 5o, inciso LV,
e 93, incisos IX e X, ambos da Carta Magna.
Não foi apresentada impugnação (fl. 1041).
O feito foi atribuído à minha relatoria em
(fl. 1044).
15/3/2024
É o relatório.
VOTO
De início, ressalto que o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas
pela parte agravante. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos
a quo
adotando argumentação concreta e que satisfaz o dever
importantes ao deslinde do feito,
de fundamentação das decisões judiciais.
Documento eletrônico VDA52139492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/11/2025 18:40:52
Código de Controle do Documento: c2d8b8e2-30c8-413c-8c3a-481599e62ac4

Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o Julgador não
todos os argumentos suscitados pelas partes,
está obrigado a rebater, individualmente,
sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja de
tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.124.369/RJ,
DJe de
.
7/10/2024,
9/10/2024)
Com efeito, "[ ]
o fato de o
n ão configura ofensa ao
do

art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suscitados pelo recorrente
suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.448.701/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
sem
19/8/2024,
2/9/2024;
grifos no original).
Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a decisão"
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 2.018.125/SC,
julgado em
DJe de
.
10/9/2024,
12/9/2024)
O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e suficiente para dar
suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial de se fundamentar
. O que se denota é mero inconformismo da parte recorrente com o
as decisões judiciais
resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto, não há ofensa ao
do
art. 489
Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.044.805/PR,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt
29/5/2023,
1/6/2023;
no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 2.172.041/RJ,
DJe de
13/3/2023,
16/3/2023.
Ressalto que os arts. 1.009, § 1o e 1.013, § 1o, ambos do
não possuem
CPC/2015
comandos normativos capazes de amparar a tese neles fundamentada – de que não é
possível reconhecer a preclusão quanto à comissão do leiloeiro, porquanto, contra a decisão
que definiu tal verba (fls. 174-176), não era cabível agravo de instrumento e, assim, o
correto é alegar tal questão como preliminar de apelação, a qual deveria ter sido examinada
e decidida pela Corte
–, que está dissociada de seu conteúdo, o que caracteriza a
a quo
ausência de delimitação da controvérsia e atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF ("É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia"). Nessa senda: AgInt no
Documento eletrônico VDA52139492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/11/2025 18:40:52
Código de Controle do Documento: c2d8b8e2-30c8-413c-8c3a-481599e62ac4

relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 1.930.411/RS,
DJe de
AgInt no
relator Ministro Herman
4/9/2023,
6/9/2023;
REsp n. 1.987.866/SP,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
8/8/2022,
15/8/2022.
No mais, o acórdão recorrido, na parte que interessa, está calcado nas seguintes
razões de decidir (fls. 665-666; sem grifos no original):

Os honorários em comento, para o caso de acordo entre as partes, foram na
decisão lançada no evento 77 dos autos de origem, em 25 de fevereiro de 2018, ou
seja, antes da sentença vergastada.
,
manifestou-se em seguida nos autos, mas
Intimada da decisão a recorrente
não apresentou nenhuma impugnação em relação ao valor arbitrado a título de
(evento 89, autos de origem).
comissão do leiloeiro
Desde essa data, a recorrente teve diversas oportunidades para registrar
, mas
em
sua irresignação em relação aos os honorários fixados
manteve- se silente
relação à questão. Assim, tendo em vista que não se trata de matéria de ordem
, forçoso reconhecer que a pretensão de modificação da comissão do leiloeiro
pública
encontra
, considerando que
óbice na preclusão
já transitada em julgado pela
. Aplicável, na hipótese, a norma prevista no
ausência de impugnação tempestiva
do Código de Processo Civil, segundo a jurisprudência:
art. 473
[...]
Não se olvida que a preclusão não impõe óbice à modificação das questões
apreciáveis
pelo Poder Judiciário. Tal possibilidade só seria aplicável à lide
ex oficio
se a comissão arbitrada pelo magistrado
se mostrasse excessiva e
a quo
desproporcional.
Não é o que ocorre na hipótese, uma vez que a comissão corresponderia a 5%
(cinco por cento) sobre o valor da venda, no caso de arrematação, e a 2% (dois por
cento) sobre o montante da avaliação, a ser pago pelo executado, no caso de remissão
ou acordo. Ou seja, não se trata de imposição ao pagamento integral do valor fixado,
pois a decisão corretamente diferenciou a comissão para as possibilidades de
realização ou não da hasta pública, razão pela qual não há que se falar em
enriquecimento ilícito ou violação aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
Destaque-se, por fim, que o magistrado
adotou a cautela de reduzir
a quo
na decisão previamente proferida, o que demonstra a
os honorários fixados
inexistência de desproporcionalidade da condenação imposta.
Por consequência, em razão da
,
ausência da impugnação tempestiva
prejudicada a análise dos precedentes citados no apelo, em especial, do Recurso
Especial n° 922.117-RJ (2007/0021566-5).
Por fim, apesar das digressões, ao contrário do que consta das suas razões
recursais, o acordo firmado pelas partes expressamente previu que o
adimplemento dos honorários do leiloeiro ficaria sob responsabilidade da
recorrente, conforme consta da dicção do item 10 (evento 112 dos autos de
origem). Evidente, portanto, sua responsabilidade em relação à comissão do
.
leiloeiro
Documento eletrônico VDA52139492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/11/2025 18:40:52
Código de Controle do Documento: c2d8b8e2-30c8-413c-8c3a-481599e62ac4

Como se vê, o Tribunal de origem, soberano quanto ao exame do acervo fático-
probatório acostado aos autos, concluiu que:
a questão relativa à comissão do leiloeiro já
a)
havia sido examinada e decidida quando da prolação do provimento judicial de fls. 174-
176, sem que a ora Agravante tivesse tempestivamente se insurgido contra os termos
daquele
por meio do recurso cabível;
não houve desproporcionalidade no
decisum
b)
fixado para a citada verba e, por conseguinte, inexistiu enriquecimento ilícito a
quantum
esse título; e
o acordo firmado pelas partes previu que o pagamento da comissão do
c)
leiloeiro ficaria a cargo da ora Agravante.
Portanto, a inversão do julgado demandaria, necessariamente, reexame do
arcabouço fático-probatório acostado aos autos, desiderato esse incabível na via estreita do
recurso especial, a teor do comando normativo contido na Súmula n. 7 do STJ.
Nesse norte:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA NA
FASE EXECUTIVA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COTEJAMENTO DE
PEÇAS PROCESSUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.

DIVERGÊNCIA

SÚMULA
N.
83/STJ.
JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
[...]
2. A Corte de origem firmou compreensão, no sentido de que ocorrida a
preclusão consumativa, no que pertine a não fixação de honorários, porquanto
devidamente decidida a questão, e não impugnada tempestivamente. Assim, alterar
essa conclusão, nos termos em que sustentado pela parte, imprescindível o reexame
dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, o que é inviável em sede de
recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
[...]
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
AREsp n. 2.294.443/RS,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
18/9/2023,
20/9/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA NA ORIGEM, POR
AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO OU MESMO PATRIMONIAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
5, 7 E 126 DO STJ.
1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério
Público do Distrito Federal e Territórios contra o Distrito Federal, a Terracap e o
IBRAM/DF, objetivando a implantação do Parque Ecológico da Cachoeirinha. As
partes celebraram acordo, homologado em primeiro grau.
Documento eletrônico VDA52139492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/11/2025 18:40:52
Código de Controle do Documento: c2d8b8e2-30c8-413c-8c3a-481599e62ac4

2. A WS Empreendimentos e Consultoria Ltda., ora agravante, interpôs
Apelação na qualidade de terceira interessada. Argumentou que a titularidade da área é
discutida em outros processos judiciais e que teria adquirido direitos hereditários sobre
parcela do domínio.
3. O TJDFT afastou a legitimidade e o interesse de recorrer da ora agravante
pelos seguintes fundamentos: a) ausência de comprovação da condição de titular do
direito hereditário; b) a área objeto do acordo homologado em juízo pertence à
Terracap, em razão do cancelamento da matrícula no 12.980-CRI/DF; c) a
transformação dessa área em unidade de conservação, com ônus a ser custeado pelo
Distrito Federal e sem qualquer custo a terceiros, é medida que referenda a proteção
constitucional ao meio ambiente sustentável.
4. O Tribunal
decidiu a controvérsia de maneira clara e integral, não
a quo
havendo falar em violação dos arts. 1.022, I e II, e 489 § 1o, do CPC.
5. Para acolher a pretensão recursal, indispensável a análise do contexto
fático-probatório dos autos e dos termos do acordo homologado, o que encontra óbice
nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
[...]
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 1.955.480/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
30/5/2022,
23/6/2022.

Ademais, a Agravante, nas razões do recurso especial, deixou de impugnar, de
forma concreta e específica, o fundamento do acórdão recorrido segundo o qual (fl. 666):
"[...] o acordo firmado pelas partes expressamente previu que o adimplemento dos
honorários do leiloeiro ficaria sob responsabilidade da recorrente, conforme consta da
dicção do item 10 (evento 112 dos autos de origem). Evidente, portanto, sua
responsabilidade em relação à comissão do leiloeiro".
Portanto, incide o óbice da Súmula n. 283 do STF ("É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e
o recurso não abrange todos eles"). Nessa esteira: AgInt no
relator
AREsp n. 2.290.902/SP,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
18/12/2023,
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
20/12/2023;
REsp n. 2.101.031/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
4/12/2023,
7/12/2023.
De outra parte, esclareço que, na via do recurso especial, não é cabível o exame
e decisão acerca de alegada contrariedade a dispositivos constitucionais, ainda que para
fins de prequestionamento.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR. RECURSO
Documento eletrônico VDA52139492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/11/2025 18:40:52
Código de Controle do Documento: c2d8b8e2-30c8-413c-8c3a-481599e62ac4

ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. CARÁTER POLÍTICO. DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
MANIFESTAÇÃO
PARA
FINS
DE
PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.
[...]
2. No Superior Tribunal de Justiça, é pacífico o entendimento de que não é
possível manifestação, na via do recurso especial, ainda que para fins de
prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição
Federal.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.766.989/AL,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
23/6/2025,
27/6/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
OFENSA A
SÚMULA 284/STF.
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O recurso especial possui natureza vinculada, e, para sua admissibilidade,
inclusive quando se alega dissídio jurisprudencial, é imprescindível que sejam
demonstrados de forma clara os dispositivos que teriam sido violados pela decisão
recorrida, sob pena de inadmissibilidade.
2. É incabível a análise de eventual violação de dispositivos e princípios
constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal
Federal, nos termos do
da Constituição Federal, ainda que para fins de
art. 102
prequestionamento.
3. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.787.900/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
9/4/2025,
15/4/2025.

Por fim, conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de óbice
processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base na alínea a
do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial
acerca do mesmo tema. Com igual entendimento: AgInt no
relator
AREsp n. 2.370.268/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
11/12/2023,
19/12/2023;
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 2.090.833/RJ,
julgado em
DJe de
11/12/2023,
14/12/2023.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52139492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/11/2025 18:40:52
Código de Controle do Documento: c2d8b8e2-30c8-413c-8c3a-481599e62ac4

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.000.480 / TO
Número Registro: 2022/0129136-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00003308520148272715 3308520148272715 865355286121
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AGROPECUARIA PORTO ALEGRE LTDA
ADVOGADOS
: JUSCELIR MAGNAGO OLIARI - TO001103
MARIA TEREZA MIRANDA - TO000941
FERNANDA AMBROSIO CAVALHEIRO - RS087662
RECORRIDO
: ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADA
: LUMA MAYARA DE AZEVEDO GEVIGIER EMMERICH - TO005143B
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AGROPECUARIA PORTO ALEGRE LTDA
ADVOGADOS : JUSCELIR MAGNAGO OLIARI - TO001103
MARIA TEREZA MIRANDA - TO000941
FERNANDA AMBROSIO CAVALHEIRO - RS087662
AGRAVADO
: ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Documento eletrônico VDA52504519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 01:02:15
Código de Controle do Documento: a4f34e49-c258-4ae7-b49f-85ca28d74663

ADVOGADA
: LUMA MAYARA DE AZEVEDO GEVIGIER EMMERICH - TO005143B
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52504519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 01:02:15
Código de Controle do Documento: a4f34e49-c258-4ae7-b49f-85ca28d74663